Tribunal: TJDFT
Processo: 0715805-43.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2024-07-09

Ementa:
A teor do artigo 123, parágrafo único, do Regimento Interno, proceda-se à inclusão em pauta presencial, conforme requerido pela parte na petição de ID 60953517. Cumpra-se. Publique-se. Intimem-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora